Tribunal: TJBA
Processo: 8001630-55.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001630-55.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GISLENE PAOLA BARROS NASCIMENTO

APELADO: JOSE RISOMAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS, CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. ERRO ESSENCIAL E VÍCIOS OCULTOS. DECADÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL.
SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por comprador de veículo contra sentença que reconheceu a rescisão do contrato com retorno ao status quo ante, julgou improcedente a reconvenção e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro essencial ou vícios ocultos capazes de anular o contrato; (ii) saber se os vícios foram tempestivamente denunciados; (iii) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório afasta a alegação de erro essencial, demonstrando que o réu tinha ciência da condição do veículo à época do contrato.
4. A alegação de vício oculto não foi comprovada, inexistindo prova inequívoca de defeito oculto no bem, conforme art. 445 do Código Civil. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido pelo apelante.
5. Jurisprudência consolidada corrobora a necessidade de demonstração mínima do defeito alegado: “A simples alegação de vício oculto, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para ensejar a rescisão contratual [...]”.
6. A cláusula de garantia não foi comprovada, tampouco demonstrada a tempestividade da denúncia dos supostos vícios, inviabilizando a suspensão do prazo decadencial nos termos do art. 446 do Código Civil.
7. A reconvenção reproduz argumentos já refutados, mantendo-se sua improcedência.
8. A gratuidade de justiça foi deferida em sede recursal, decisão vinculante que impõe a reforma parcial da sentença quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ciência prévia do adquirente acerca das condições do bem afasta a configuração de erro essencial.
2. A ausência de prova técnica impede o reconhecimento de vício oculto, sobretudo quando ultrapassado o prazo decadencial do art. 445 do Código Civil.
3. A decisão proferida em grau recursal que concede gratuidade da justiça vincula o juízo de origem, devendo ser observada na sentença."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 445 e 446; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 0548933-07.2015.8.05.0001, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001630-55.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante GEOVANE BEZERRA DA SILVA e como apelada JOSE RISOMAR DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR